Tribunal: TJMT
Processo: 0001165-23.2012.8.11.0053
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001165-23.2012.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CORBELINO BOJIKIAN - CPF: 001.962.231-72 (APELANTE), JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN - CPF: 405.976.101-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), HELIO FLOQUET DE AZEVEDO - CPF: 070.237.311-72 (APELADO), EUCLIDES BALERONI - CPF: 002.178.321-72 (ADVOGADO), ORLANDO CAMPOS BALERONI - CPF: 570.792.261-04 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRELIMINAR ACOLHIDA.
NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação possessória e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. O apelante requer a nulidade da sentença ou o reconhecimento do esbulho possessório.

Fato relevante.
A controvérsia envolve disputa sobre área com alegação de esbulho. Houve produção de prova pericial, impugnada pelas partes, com questionamentos sobre a precisão do laudo e a identificação da área litigiosa. Não houve oitiva de testemunhas indicadas.

A decisão recorrida.
O juízo de origem julgou improcedente o pedido, com base na prova pericial produzida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de oitiva de testemunhas e pela insuficiente apreciação da prova pericial; (
ii
) saber se está caracterizado o esbulho possessório.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial foi objeto de impugnações relevantes e apresentou incertezas quanto à delimitação da área litigiosa, o que compromete a segurança da conclusão adotada.

4. A ausência de oitiva de testemunhas, especialmente de vizinhos da área, impediu o esclarecimento de fatos essenciais à controvérsia.

5. A sentença baseou-se em prova técnica questionada, sem a devida complementação probatória, o que caracteriza cerceamento de defesa.

6. É necessária a reabertura da instrução processual para produção de prova pericial idônea e oitiva de testemunhas.

7. O reconhecimento do cerceamento de defesa prejudica a análise do mérito.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada: n/a
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Possessória, julgada improcedente
, com condenação do autor nas custas e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa
.

O apelante
suscita preliminar de
cerceamento de defesa e
nulidade da sentença sustentando que
não houve a oitiva de testemunhas
requerida e
que
a prova pericial
e suas impugnações
não teria
m
sido devidamente valorada
s
.

No mérito,
reitera os argumentos de má valoração das provas
, especialmente da
perícia
judicial
. A
firma que o laudo não refletiria corretamente a realidade fática da área litigiosa.

Sustenta que
está
comprovado o esbulho
e
defendendo que a ocupação seria indevida e recente.

Diz que
as impugnações apresentadas ao laudo pericial não foram devidamente apreciadas, o que teria comprometido a conclusão adotada pelo juízo de origem.

Pede
o reconhecimento de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
ou
que seja reconhecido o esbulho possessório
.

Contrarrazões no Id n.
355639403
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente feito versa sobre controvérsia possessória envolvendo área objeto de disputa entre as partes, cuja tramitação se estendeu por longo período (2012 a 2026), marcada por ampla instrução probatória, com destaque para a realização de prova pericial técnica destinada à delimitação da área litigiosa e verificação de eventual sobreposição de posses

produzidos entre 2022/2023.

Ao longo do processo, foram apresentadas impugnações ao laudo
e questionamentos a respeito da lisura d
o
expert
.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante
suscita preliminar de cerceamento de defesa e
nulidade da sentença sustentando que
não houve a oitiva de testemunhas requerida e que
a prova pericial
e suas impugnações
não teria
m
sido devidamente valorada
s
.

Embora
a notícia
de suposto crime cometido pelo perito, relacionado ao seu ofício (Id n.
355639378
), não determine por si só a ausência de lisura
, o que se vê é que
a prova técnica foi impugnada e ocorreram muitas
dúvidas até
mesmo a respeito do local
do imóvel objeto d
o f
eito
, levando à uma insegurança no conhecimento dos fatos
.

A
demais
, o que poderia elucidar a questão que é a oitiva dos vizinhos
d
a área em questão,
não foi feito nem pelo
expert
e nem pelo juízo.

Desse modo, como toda a sentença se baseou n
ess
a prova
que está eivad
a
de
incertezas, evidencia-se
a necessidade de dilação probatória, o que caracteriza
o cerceamento de defesa
.

Assim, para que
seja possível uma compreensão
extensa e
real dos fatos
que levará à um julgamento justo, é indispensável que
exista certeza a respeito do histórico de fatos
e, para isso, necessária a realização de laudo por perito idôneo, corroborado pela oitiva de testemunhas.

Diante
exposto,

dou provimento
ao Recurso para

acolh
er
a preliminar
de cerceamento de defesa e determin
ar
o retorno dos autos à instância de origem para a
devida instrução processual
.
Ficam prejudicados os demais argumentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026